Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702529-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DECISÃO. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INVERSÃO ÔNUS PROVA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÕES REFORMADAS. 1. A decisão agravada indicou claramente os fundamentos que embasaram seu entendimento e o fato de não ter sido aplicado o entendimento indicado pela agravante ou de ter sido aplicada jurisprudência que a parte entende ser ultrapassada não indica deficiência ou ausência de fundamentação. 2. O inciso XI do art. 1.015 do CPC estabelece que as decisões que tratam de redistribuição do ônus probatório devem ser analisadas em sede de agravo, devendo o recurso ser conhecido quanto a este pedido. 2.1. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, mesmo nas relações consumeristas, a inversão do ônus probatório não é automática, sendo necessária a presença da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. 2.2. A Resolução 426/2005 da ANATEL que aprovou o Serviço Telefônico Fixo Comutado estabelecia que a prestadora de serviços deveria manter os dados por prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 2.3. No caso dos autos encontram-se presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório, já que presente a verossimilhança das alegações do consumidor que indicou os protocolos das chamadas que podem ter alterado os contratos firmados pelas partes; a hipossuficiência técnica, uma vez que somente a parte agravada pode apresentar as gravações; e a existência de previsão legal no sentido de que a parte agravada deve guardar as gravações. 3. “Com efeito, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.515.546/RS, em 18/5/2016, a Corte Especial, pacificou entendimento jurisprudencial, no sentido de que "prescreve em dez anos (art. 205 do Código Civil) a pretensão de repetição de indébito relativa a valores indevidamente cobrados por serviço de telefonia. Aplicação analógica da solução conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao REsp, representativo de controvérsia, n.o 1.113.403/RJ". (AgInt no REsp 1537993/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) 3.1. No caso dos autos não transcorreu mais de 10 anos entre a data da emissão das faturas discutidas, não havendo que se falar de prescrição, ainda que em parte, da pretensão da parte autora, ora agravante. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisões reformadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão combatida é extra petita, uma vez que foi exarada fora dos limites do pedido da parte autora; b) artigo 1.015 do CPC, sustentando o descabimento de agravo de instrumento em face de decisões que indeferem produção de prova, por limitação própria do texto legal e pela ausência de urgência. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/SP 310.300. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer seja aplicada multa por litigância de má-fé, bem como a majoração da sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 492 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O que se verifica é que, quanto ao ônus probatório, foi determinada a sua inversão como requerido pela autora. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita se o acórdão decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, devendo a preliminar ser REJEITADA” (ID 29084230), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.015 do CPC, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019)" (AgInt no AREsp 1910768/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, quanto ao pedido de majoração da sucumbência recursal, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame do feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023